Tribunal: TJDFT
Processo: 0753206-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753206-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEGE CRESTANI AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., SOLANGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, STHEFANY DE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELIEGE CRESTANI contra decisão (ID 257192472) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 2.770,00, referentes ao contrato consignado no 536027834, cuja contratação a autora afirma não ter realizado. Em suas razões (ID 79007329), alega que: 1) foi vítima de fraude praticada por terceiros, que teriam contratado empréstimo consignado em seu nome; 2) os valores foram desviados mediante transferências PIX para pessoas estranhas à relação contratual; 3) os descontos mensais vêm sendo efetuados diretamente sobre seu benefício previdenciário, o que compromete sua subsistência; 4) estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os descontos e determinar o bloqueio dos valores transferidos a terceiros. No mérito, busca a reforma da decisão. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Em cognição sumária, a probabilidade do direito mostra-se frágil. Embora a agravante sustente ter sido vítima de fraude, não há, nos autos, elementos mínimos que indiquem a inexistência da contratação - como laudo pericial, resposta da instituição financeira ou negativa formal de assinatura. A documentação não é apta a evidenciar a ausência de manifestação válida de vontade nem a origem fraudulenta do contrato questionado. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator